Tribunal: TJDFT
Processo: 0747262-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747262-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIAN LUIS KRUEGER APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O O apelo versa sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e eventual abusividade na manutenção do nome dos devedores em plataformas como Serasa Limpa Nome e similares. No dia 24 de junho de 2024, o Superior Tribunal de Justiça, pela relatoria do Ministro Relator João Otávio de Noronha, no intuito de pacificar o entendimento se é possível a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, bem como a manutenção do nome de devedores em plataformas de dívidas em razão de débitos prescritos, afetou os Recursos Especiais de no s 2.092.190, 2.121.593 e 2.122.017, gerando o Tema Repetitivo 1264: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. (STJ - ProAfR no RECURSO ESPECIAL No 2.121.593 - SP (2024/0029707-0) Por conseguinte, houve a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância. Nesse contexto, para fins de garantir a segurança jurídica, antes de incluir o presente recurso em pauta, muito embora já elaborada a minuta de voto, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do referido recurso especial, tendo em vista que permanece pendente a análise dos respectivos recursos. Assim tem decidido esta 3a Turma Cível, a título exemplificativo, os Acórdãos 1693529 (07394376920228070000) de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho e 1672337, (07362124120228070000) de relatoria da Desa. FÁTIMA RAFAEL. Nessas razões, com fulcro no art. 313, inc. V, alínea 'a', do CPC/2015, considerando haver prejudicialidade externa quando a sentença depender do julgamento de outra causa, determino a suspensão do feito até o trânsito do RECURSO ESPECIAL No 2.121.593 - SP. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2024 14:17:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora